Tribunal: STF
Processo: ARE 1391937
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 23, p. 15):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO PRETENDIDO. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. SÚMULA N° 343 DO STF. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. JUROS COMPENSATÓRIOS RESCINDIDOS. 6% AO ANO. ART. 15-A DO DECRETO-LEI 3.365/41. 1. O valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em regra, àquele fixado na ação originária, atualizado monetariamente, ou ao benefício patrimonial a ser auferido pelo requerente em caso de procedência do pedido. 2. Para reconhecer violação a literal dispositivo de lei ou norma jurídica, é necessário que tenha sido flagrante e inequívoca, o que se entende ocorrido nas hipóteses em que houve propriamente a negativa de vigência de norma imperativa ou quando se deixou de aplicá-la. 3. Contudo, não caberá ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, conforme disposto na Súmula n° 343 do STF. 4. Referida súmula deve ser aplicada mesmo em caso de matéria constitucional, salvo se existente controle concentrado de constitucionalidade. 5. Em relação aos juros compensatórios fixados em 12% ao ano, deve ser provida a rescisória para determinar a aplicação de 6% ao ano, considerando que o art. 15-A do Decreto-Lei n° 3.365/41 teve sua constitucionalidade reconhecida pelo STF em controle concentrado (ADI 2.332). ”



    Os embargos de declaração opostos pelo recorrido foram parcial acolhidos “para o fim de reconhecer a inexistência de preço ofertado pela administração para a desapropriação ocorrida, alterando-se, com isso, a base de cálculo referida no julgamento embargado, a qual passa a ser o valor do bem fixado no título judicial” (eDOC 50).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, e 100, § 12, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que (eDOC 59, p. 6) :



    “(...) considerando que a parte expropriada não comprovou ter sofrido perda de renda em razão da perda da posse do imóvel objeto do apossamento administrativo, deve ser afastada a incidência de juros compensatórios sobre a indenização devida.”



    Alega-se ainda que (eDOC 59, p. 8):



    “(...) a determinação contida na decisão rescindenda no sentido da incidência dos juros moratórios cumulada sobre os compensatórios ofende o art. l00, § l2, da CF/88, sendo hipótese de ação rescisória”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência dos óbices das súmulas 284, 286 e 343 do STF, bem como pela aplicação do Tema 660 da sistemática de repercussão geral (eDOC 75).



    É o relatório. Decido.



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (Tema 660), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida no Tema 660 da sistemática da repercussão geral.



    Além disso, a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na incidência das súmulas 284, 286 e 343 do STF. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente a aplicação da súmula 284.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente